Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE PROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO RÉU SE ENCONTRAR EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora, em regra, a realização de perícia seja indispensável nos crimes que deixam vestígios, a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, no crime de furto, pode ocorrer, excepcionalmente, por meio de prova indireta quando restar justificada a impossibilidade de realização de laudo pericial, como no caso, ante a necessidade de não se deixar o imóvel vulnerável a novos delitos. 1.1. Presentes nos autos elementos aptos a comprovar o arrombamento e a escalada, como a prova testemunhal e a filmagem do delito, não há que se falar em afastamento das referidas qualificadoras.
2. Mantém-se a valoração negativa dada à culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, em nítido desrespeito ao processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 3.1. Adotado o referido parâmetro, mantém-se a pena-base.
4. O iter criminis percorrido não comporta a redução máxima pleiteada, isso porque o réu, após escalar a marquise e arrombar a grade de uma janela, já se encontrava dentro do estabelecimento comercial vasculhando o imóvel a procura de bens quando foi preso em flagrante. Desse modo, dado que o furto se encontrava em estado adiantado de execução, razoável a diminuição de 1/3 aplicada pelo Juízo sentenciante.
5. Recurso conhecido e desprovido.